Tribunal: STF
Processo: RE 1276103
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco confirmou o entendimento do Juízo, indeferindo o pedido de ingresso da União na qualidade de assistente simples, mantida a tramitação do processo na Justiça Estadual. No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 109, incisos I e III, da Constituição Federal. Afirma a competência da Justiça Federal, ante a existência de interesse jurídico da União. Discorre sobre o tema de fundo, dizendo-se garantidora da execução do projeto objeto do contrato de operação de crédito realizada junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. Alude ao valor da condenação e à responsabilidade subsidiária. Alega a natureza de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, dizendo equiparada à Fazenda Pública. Assevera a insuficiência orçamentária a ensejar a complementação com recursos da União.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DA UNIÃO PARA INGRESSAR NO FEITO COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 1. O interesse suscitado pela União em participar do presente feito adstringe-se ao viés econômico, na medida em que os elementos que envolvem a posição de tal ente político na relação contratual subjacente a presente lide não possuem o condão de caracterizar o interesse jurídico da entidade, essencial à assunção da posição de assistente pela mesma e, portanto, ao deslocamento da competência para julgar e processar a demanda da Justiça Estadual para a Justiça Federal. 2. Os evidentes prejuízos a serem suportados pela União na hipótese de condenação judicial da CBTU ao pagamento da indenização pleiteada pela parte autora, decorrentes da participação majoritária do ente político no capital da CBTU ostenta caráter meramente econômico, na medida em que não possuem qualquer impacto na esfera jurídica da entidade. 3. A incidência da modalidade de intervenção anômala prevista no artigo 5º, da Lei nº 9.469/97, a qual difere da assistência por dispensar a demonstração de interesse jurídico, justificando-se com a possibilidade de repercussão econômica advinda da demanda judicial, não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o que só ocorre no caso de demonstração de legítimo interesse jurídico na causa, nos termos dos arts. 50 do CPC. 4. Precedentes do STJ: AEEAG 200901822164, ARNALDO ESTEVES LIMA - PRIMEIRA TURMA, DJE:27/02/2014; RESP 200802246456, LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA, DJE:01/06/2009; EDACC 200702174212, MAURO CAMPBELL MARQUES - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE:18/06/2010. Apelação improvida. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar o interesse jurídico da União apto a deslocar o processo à Justiça Federal.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator